Tribunal: TJDFT
Processo: 0714118-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CORREÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos nos quais aponta omissão no Acórdão 1940344, ID 66120072, tendo em vista os índices de correção do débito tributário devem seguir o Tema 810/STF.
III. Questão em Discussão
3. Analisar se houve omissão no Acórdão ora embargado.
IV. Razão de Decidir
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que, o embargante não tem razão. Os índices de correção estão de acordo com o Tema 810/STF e a Lei Complementar 435/2001 do Distrito Federal. Ademais, não foi solicitado, em sede recursal, nenhuma alteração em relação à correção monetária. O recurso foi interposto pela autora e não pelo Distrito Federal ou IPREV/DF>
V. Dispositivo
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.